Tribunal: STF
Processo: RE 590908
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-11-03
Data de publicação: 2011-11-03

Ementa:
MINISTÉRIO PÚBLICO - ATUAÇÃO - POSIÇÕES DIVERGENTES NO PROCESSO - IMPRONÚNCIA - MANIFESTAÇÃO NO MESMO SENTIDO - RECURSO POSTERIOR - INADMISSIBILIDADE NA ORIGEM - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia acerca da possibilidade de o Ministério Público, havendo se manifestado pela impronúncia do acusado, vir a interpor recurso contra decisão no mesmo sentido.